Tribunal: TJMT
Processo: 1019051-31.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019051-31.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Furto de coisa comum]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), MARCOS DANILO CORREA MENDES - CPF: 028.340.831-69 (IMPETRANTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS DANILO CORREA MENDES - CPF: 028.340.831-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ESMAEL RIBEIRO GOMES - CPF: 060.798.361-22 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E CELULAR APREENDIDOS – DESCABIMENTO – PROPRIEDADE DOS BENS NÃO COMPROVADA – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VEÍCULO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA TRANSPORTE DA
RES FURTIVA
– NEXO DE CAUSALIDADE, EM TESE, EXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Impetração excepcionalmente conhecida apenas para avaliar se há ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos, sem aprofundamentos em questões meritórias, mormente porque contra essa decisão judicial de primeiro grau, sabe-se que o recurso adequado é a apelação.

Não estando comprovada, indene de dúvidas, a propriedade dos bens apreendidos, além de demonstrado, em tese, o nexo de causalidade entre o veículo com o ilícito que se pretende apurar, não merece amparo o pedido de restituição, consoante os termos dos artigos 118, 119 e 120, todos do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em benefício de
Marcos Danilo Correa Mendes
, em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que indeferiu
o pedido de restituição de seu veículo e aparelho celular apreendidos.

De acordo com os termos da impetração, o ora requerente foi preso em flagrante no dia 6.6.2022, pela suposta prática do crime de furto qualificado, e, na ocasião, foram apreendidos um veículo Fiat Strada Fire Flex, cor prata, placa NUD-9179 MS, renavam 00244297118, e um aparelho celular, ambos de sua propriedade.

O impetrante alega que os bens apreendidos não possuem nexo causal com o ilícito e tão pouco interessam à persecução penal, e, apesar de a autoridade judiciária impetrada alegar que não ficou documentalmente comprovada a propriedade dos objetos, o impetrante justifica que um dos aparelhos celulares, de fato, foi comprado em nome de terceiro, apenas por questões burocráticas, porém, pagou pelo telefone, de sorte que é seu legítimo proprietário.

Em relação ao veículo apreendido, conquanto não tenha apresentado a documentação necessária, aduz que não há nenhum registro de terceiros a respeito de extravio ou subtração do automóvel, o que permite dizer que o impetrante é o real proprietário.

Por fim, ressalta que até o presente momento não
“
foi iniciado sequer um Inquérito Policial a fim de apurar os supostos delitos cometidos pelo impetrante, sofrendo este com os prejuízos de ser privado do direito de posse de seus bens durante todo esse tempo, fato este que constitui justo motivo para a devolução dos bens ao requerente.”
(Id. 144165665, p. 3).

Com essas considerações, em síntese, almejou o deferimento da medida liminar, a fim de determinar a imediata restituição dos objetos apreendidos, o que espera ver confirmado definitivamente no julgamento do mérito da ação constitucional.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 144666687) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta os motivos pelos quais indeferiu o pedido de restituição dos bens (Id. 145826197).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifesta-se pela
extinção da ação mandamental
, sem resolução do mérito, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS – ESTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL ESPECIALIZADA POSICIONA-SE PELO NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PARA RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS (SÚMULA 267 DO STF), SALVO NA HIPÓTESE EM QUE A PARTE PREJUDICADA UTILIZE-SE DO MANDAMUS PARA SE DEFENDER DE ATO JUDICIAL EIVADO DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER (STJ, RMS 50.630/RS, RELATOR: MIN. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 28.06.2016). NO CASO, ENTRETANTO, NÃO SE IDENTIFICA ILEGALIDADE EM PREJUÍZO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE – O IMPETRANTE ALEGA SER PROPRIETÁRIO DOS BENS APREENDIDOS, TODAVIA, NÃO DEMONSTROU, POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL, EXIGIDA NO MANDAMUS, SER O VERDADEIRO PROPRIETÁRIO DOS BENS, BASE FÁTICA DE QUE DECORRERIA O SEU DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RESTITUIÇÃO NEGADA PELA AUTORIDADE APONTADA COATORA – SE O INDEFERIMENTO TAMBÉM ENCONTRA FUNDAMENTADO NO DADO CONCRETO DE QUE O VEÍCULO APREENDIDO FOI UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS BENS SUBTRAÍDOS, CRIME DE FURTO AINDA EM APURAÇÃO, MOSTRA-SE “ESCORREITO O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO, NOS TERMOS PRECONIZADOS NO ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL” (TJMT, MS Nº 1004354-78.2017.8.11.0000). NESSA QUADRA, SE O ATO JUDICIAL IMPUGNADO NÃO ESTÁ EIVADO DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER, O MANDADO DE SEGURANÇA DEVE SER EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O PARECER É PELA EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CASO ADMITIDA, PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA”
(Id. 146230151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, almeja-se na presente impetração a imediata restituição de um veículo Fiat Strada Fire Flex, cor prata, placa NUD-9179 MS, renavam 00244297118, e um aparelho celular (não especificado), ambos de propriedade de
Marcos Danilo Correa Mendes
, segundo afirma.

Prefacialmente, importante elucidar que, contra decisão que indefere pedido de restituição de bens, nos termos do inciso II do artigo 593 do Código de Processo Penal, cabe apelação,
verbis:

“Art. 593 – Caberá apelação, no prazo de 5 (cinco) dias:

II – das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos "não previstos no capítulo anterior;”

Nesse sentido:

“Não padece dúvida que, no pedido em que se indefere a restituição de coisa apreendida, o recurso cabível é a apelação, já que se trata de decisão definitiva, nos termos do n. II art. 593 da lei processual penal.” (RT 409/314.)

“É definitiva e, portanto apelável, nos termos do art. 593, n. II, do Código de Processo Penal, a decisão que resolve o incidente de restituição de coisa apreendida. Não é o mandado de segurança a via adequada para se obter a restituição de coisa apreendida em procedimento instaurado para a apuração de crimes. O remédio específico para a hipótese é o previsto no art. 120 do Código do Processo Penal. (RT 485/314.)”

Ademais, a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal orienta que
“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Contudo, como já frisei na ocasião em que indeferi a medida liminar, atualmente, os Tribunais pátrios têm admitido o mandado de segurança contra ato judicial, nos casos teratológicos, de flagrante ilegalidade, ou abuso de poder, em que ocorra violação de direito líquido e certo do impetrante, ou seja, somente em casos excepcionais admitir-se-á a impetração de mandado de segurança contra ato judicial.

Dito isso, destaco que a impetração deve ser excepcionalmente conhecida apenas para avaliar se há ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão invectivada, sem aprofundamentos em questões meritórias.

Assim, partindo para análise dos argumentos contidos na prefacial, contrapondo-se aos termos da decisão de primeiro grau, nos estreitos limites do que é cabível em sede de mandado de segurança, ressalto que não observei qualquer teratologia no
decisum.

Por oportuno, destaco excertos da decisão hostilizada:

“Sobre a restituição de coisas apreendidas, assim dispõem os artigos 118, 119 e 120, todos do Código de Processo Penal:

“Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

“Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.”

“Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.”

Os aludidos dispositivos permitem a manutenção do bem à disposição do Juízo enquanto interessar ao deslinde do feito.

No presente caso, observo que as notas fiscais apresentadas nos autos se encontram em nome de terceiros e desacompanhadas, por outro lado, de qualquer outros documentos indicativos da indigitada titularidade, de modo que há dúvidas no tocante à propriedade.

Em relação ao veículo e a Bomba de sucção nenhum documento fora acostado.

Já em relação aos aparelhos celulares, verifico que fora acostado nota fiscal em relação a um (1) aparelho (ID. 88842461), sendo em nome de terceiros – Adelco Donizete Soares.

Assim sendo, tendo em vista à ausência de comprovação de suas propriedades, o presente pedido não merece acolhimento. (...)”
(Id. 144165667, pp. 122-124).

Confere-se que a autoridade judiciária levou a efeito o disposto nos artigos 118, 119 e 120, todos do Código de Processo Penal.

O entendimento não é desmedido, uma vez que, para a restituição de objeto apreendido deve ficar comprovada a propriedade do requerente para reaver o bem, nos termos do artigo 120, do Código de Processo Penal. Destaco:

“
Art. 120.
A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.”

No caso, em relação ao veículo apreendido, o impetrante não trouxe nenhuma documentação a respeito, ou seja, nem mesmo existe nos autos o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e muito menos o Certificado de Registro (CRV), o que já torna intrigante a propriedade do veículo.

Em relação ao referido aparelho celular, a nota fiscal foi emitida em nome de terceiro, de modo que, embora exista declaração, alegando que reconhece a propriedade do aparelho celular em nome do impetrante, a questão é ainda mais intrigante, tendo em vista que o telefone foi apreendido com
Marcos Danilo Correa Mendes
, no dia 6.6.2022, e a nota fiscal foi emitida em 7.6.2022.

Além da duvidosa propriedade, convém esclarecer que, ao contrário do que alega o impetrante, o veículo em comento guarda conexão com o delito de furto, que, em tese, praticou, pois pelos elementos contidos no caderno investigativo encartado aos autos, os objetos subtraídos estavam sendo transportados no veículo apreendido.

Desse modo, atrai a incidência do disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal:

“Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Por todo o exposto, sem delongas, conheço da impetração, porém,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022